Tribunal: TJSP
Processo: 1021839-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Apelação – Ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal c.c – Município de São Paulo– ISS (tributos oriundos de dez autos de infração)– Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – - Sociedade que tem como objeto social a prestação de serviços médicos, na especialidade oftalmológica, tendo três profissionais como sócios – Caráter empresarial não afastado –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Apelação – Ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal c.c – Município de São Paulo– ISS (tributos oriundos de dez autos de infração)– Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – - Sociedade que tem como objeto social a prestação de serviços médicos, na especialidade oftalmológica, tendo três profissionais como sócios – Caráter empresarial não afastado – Ausência de produção de provas, quer documental, quer testemunhal, da unipessoalidade do serviço – Eleição do regime tributário que deve levar em conta as provas sobre como a sociedade está organizada de fato e não de direito – Ônus da prova que incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC) - Necessária análise caso a caso - Autora que não faz jus ao recolhimento do ISS com base no art. 9o, §§1o e 3o, do DL 406/68. Desenquadramento do regime especial de tributação mantido.

Irretroatividade do desenquadramento - Erro de direito que não permite alcançar fatos pretéritos - Inteligência dos arts. 146 e 149 do CTN - Mudança de critério de enquadramento que tem por base alteração do entendimento jurídico aplicado pelo Município - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – Acolhimento do pedido subsidiário para afastar a retroatividade do desenquadramento - Anulação dos autos de infração anteriores ao desenquadramento devida - Sentença reformada em parte - Recurso provido parcialmente.